Tribunal: STF
Processo: AR 1907
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Aparecida Ribeiro de Morais propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando desconstituir, com fundamento no inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil de 1973, decisão formalizada no julgamento do RE 458.625.  



    Segundo narra, após a concessão do Benefício de Prestação Continuada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o Supremo, acolhendo o recurso da autarquia previdenciária, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse reanalisado o deferimento, uma vez que declarada, pelo Regional, a inaplicabilidade da exigência então contida no art. 20, § 3º, da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a qual impunha a comprovação de que a renda mensal per capita da família fosse inferior a um quarto do salário-mínimo.  



    Diz que a decisão rescindenda, por desconsiderar as provas dos autos, as quais comprovariam sua miserabilidade, incide em erro de fato.  



    Pleiteia a desconstituição do acórdão e a realização de novo julgamento, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de custas sucumbenciais.  



    O INSS apresentou contestação (eDoc. 5, p. 259-261).  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a improcedência do pedido rescisório.  



    O INSS, por intermédio da petição/STF n. 98.248/2023, informou o falecimento da autora da presente ação.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Diante da notícia do falecimento da parte autora, e tendo em vista o caráter personalíssimo do direito postulado – implemento de Benefício de Prestação Continuada –, não transmissível a eventuais herdeiros, não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito.  



    A par disso, houve implementação do benefício posteriormente ao ajuizamento da ação, fato comprovado documentalmente pelo INSS (eDoc. 13), a reforçar a ausência daquela condição da ação.  



    Nessa linha, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.  



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI e IX, do Código de Processo Civil de 1973.  



    Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em conta que nenhuma das partes deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente